Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701458-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: C. E. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY ELIAS DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator